Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005463-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), ITALO GRIGGI FILHO - CPF: 352.442.911-49 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e execução penal.
Habeas corpus
. Regime semiaberto. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Ausência de estabelecimento adequado. Fundamentação idônea. Inexistência de constrangimento ilegal. Prejudicialidade parcial. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal
, que impôs monitoramento eletrônico em cumprimento da pena definitiva por peculato a 9 (nove) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em continuidade delitiva, no regime inicial semiaberto, visando a retirada do equipamento.

II. Questão em discussão

1) Ausência de “
motivação concreta, atual e individualizada”
; 2) inexistência de periculosidade concreta; 3) inexistência de risco de fuga.

III. Razões de decidir

1. A imposição da monitoração eletrônica afigura-se idônea quando motivada na necessidade de fiscalização do cumprimento da pena diante da gravidade do delito e a reprimenda imposta, bem como na ausência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto na Comarca.

2. Tratando-se de condenação definitiva a pena de reclusão, não cabe ao reeducando escolher a melhor forma de cumprimento da reprimenda, razão pela qual o monitoramento eletrônico, em regime semiaberto, não pode ser dispensado por
“alegações de constrangimento genérico”
(TJMT, AgExPE 1019013-48.2024.8.11.0000).

3. Diante do caráter dinâmico e ressocializador da execução penal (LEP), eventuais adequações nas condições impostas devem ser requeridas por meio de pedido específico e fundamentado perante o juízo competente, não sendo
habeas corpus
via adequada para discutir questões do cumprimento da reprimenda.

4. A alegação de risco de regressão cautelar perde objeto diante da posterior regularização da situação do apenado, com instalação da tornozeleira e cumprimento das condições impostas.

IV. Dispositivo e Tese

Impetração parcialmente conhecida, mas denegada a ordem.

Tese de julgamento:

1. A monitoração eletrônica no regime semiaberto, quando associada à prisão domiciliar por ausência de estabelecimento adequado, constitui medida legítima e não configura constrangimento ilegal se devidamente fundamentada.

2. O condenado não possui direito de escolher a forma de cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da Execução Penal fixar condições adequadas à fiscalização e ressocialização.

3.

O
habeas corpus
não constitui via adequada para discutir questões próprias da execução penal, de modo que a revisão das condições de cumprimento da pena compete ao Juízo competente, mediante provocação específica.

4. A superveniência de cumprimento das condições impostas afasta a análise de alegações relativas a risco de regressão de regime por perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 312; LEP, arts. 91 e 146-B, IV; Lei no 12.258/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 1.016.222/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.9.2025; STJ, HC no 383.654/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 9.10.2017; TJMT, AgExPE no 1019013-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 2.12.2024; TJMT, HC no 1019718-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.9.2024; TJMT, HC no 1019863-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 29.7.2025. TJSP, HC no 2382619-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Paulo Camargo Magano, j. 20.1.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005463-15.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. PATRÍCIA DUQUE

PACIENTE(S):

ITALO GRIGGI FILHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ITALO GRIGGI FILHO
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal
(SEEU 2004896-06.2024.8.11.0042), que impôs monitoramento eletrônico em cumprimento da pena definitiva por peculato a 9 (nove) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em continuidade delitiva, no regime inicial semiaberto – art. 312 do CP –.

A impetrante sustenta que: 1)
“a decisão que determinou a monitoração eletrônica não apresentou motivação concreta, atual e individualizada, exigida constitucionalmente.”
; 2)
“o próprio Ministério Público, ao indicar a possibilidade de ANPP na audiência de 19/03/2025, sinalizou a inexistência de periculosidade concreta que justificasse resposta mais gravosa, o que torna ainda mais incoerente e desproporcional a imposição de monitoração eletrônica na execução”
; 3) o paciente é
“servidor público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há mais de 30 (trinta) anos, com rotina funcional e vínculo institucional estável, o que afasta qualquer presunção de evasão ou descumprimento de determinações judiciais.”.

R
equer a concessão da ordem liminarmente para suspender a
“monitoração eletrônica, impedindo-se sua implementação”.
No mérito,
“a imediata retirada da tornozeleira, com substituição por medidas cautelares menos gravosas”

(fls. 1/9-ID
345330356
),
com documentos (ID’s 345330357/345330361).

O pedido liminar foi indeferido (ID 346210887).

A i. 34a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “conhecimento parcial” e pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus Criminal – Execução penal – Peculato – Regime semiaberto harmonizado – Imposição de monitoramento eletrônico como condição para cumprimento extramuros da pena – Alegado constrangimento ilegal por ausência de fundamentação e desproporcionalidade – Inocorrência – Decisão devidamente motivada e amparada no art. 146-B da Lei de Execução Penal – Medida legítima de fiscalização diante da inexistência de estabelecimento adequado – Pena total unificada de 9 anos de reclusão – Impugnação à unificação e ao cálculo da pena – Matéria própria de agravo em execução – Inadequação da via eleita – Habeas corpus manejado como sucedâneo recursal – Não conhecimento nesse ponto – Alegação de ameaça de regressão ou prisão – Superveniência de intimação e início regular do cumprimento da pena – Ausência de ato constritivo implementado – Prejudicialidade parcial – Inexistência de ilegalidade manifesta – Pelo não conhecimento parcial, reconhecimento de prejudicialidade em parte e, no mais, denegação da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 349772398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2025, o Juízo da Execução Penal incluiu o paciente o Programa de Monitoramento

Eletrônico, em situação de prisão domiciliar,

condicionado ao uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, pelo período de cumprimento de pena no regime semiaberto [4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa] mediante a seguinte fundamentação:

“Inicialmente consigno que, em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais

prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em

Colônia Agrícola, Industrial ou similar, onde o reeducando recolhe-se diariamente e nos finais de

semana à prisão, ou seja, é autorizada apenas a sua saída para o trabalho, conforme ocorre em diversos Estados da Federação, dentre eles, o Estado de São Paulo.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Cuiabá não

possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são “beneficiados” com a prisão domiciliar

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe

substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de

equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de

Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras

eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado

em trabalho extramuros e penitentes em regime

semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento

eletrônico têm o grande objetivo de , com a garantia da humanização

fazer cumprir a reprimenda da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de

uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na

reestruturação dos vínculos familiares e religiosos,

prisionais SEM descurar da segurança da sociedade, ao

combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica

como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Assim, considerando que o recuperando deverá iniciar o cumprimento de

que lhe serão impostas, ficando advertido que

passa o Juízo a fixar as condições o descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá

ocasionar a REGRESSÃO do regime.

Com essas considerações e,

tendo em mira o quantum de pena a ser cumprida pelo apenado, bem como, a gravidade da conduta por ele praticada (peculato),

aliado ao fato de que, sob minha ótica, a isenção da monitoração eletrônica só é cabível em

casos extremamente excepcionais, não visualizados no presente feito, sob pena de banalizar

a individualização dos regimes de cumprimento de pena.

Assim, o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar,

CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO

DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo

período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das

condições a serem cumpridas abaixo:[...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito)

O paciente não foi encontrado nos endereços constantes dos autos para início do cumprimento da pena.

Em 23.1.2026, a 5a Promotoria de Justiça Criminal da Capital - Núcleo de Execução Penal – postulou
“a regressão cautelar do apenado, expedindo-se

mandado de prisão em seu desfavor”
(Rodrigo de Araújo Braga Arruda,

promotor de Justiça – SEEU 2004896-06.2024.8.11.0042).

Em 5.2.2026, a Defesa do paciente pugnou pelo indeferimento do
“pedido de regressão cautelar de regime e expedição de

mandado de prisão formulado pelo Ministério Público, por ser medida

desnecessária e desproporcional à situação fática ou por não haver indícios de

que o reeducando está se furtando à aplicação da lei penal”,
bem como pela determinação de
“nova intimação do REEDUCANDO, na pessoa de seu advogado

constituído, HUENDEL ROLIM, OAB/MT 10.858, cujos contatos e endereço

profissional são conhecidos por este Juízo e estão disponíveis no rodapé desta, a

fim de garantir a efetividade da comunicação e o pronto cumprimento da ordem

judicial”
.

Em 19.2.2026, o paciente foi inserido no
“sistema de monitoramento, com a instalação da tornozeleira eletrônica”
(SEEU 004896-06.2024.8.11.0042).

Em 24.2.2026, o paciente requereu a correção do cálculo de pena
“haja vista a existência

de acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo a continuidade delitiva entre as condenações consideradas no sistema”
((SEEU 004896-06.2024.8.11.0042).

Em 10.3.2026, a 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL – NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL – manifestou-se “
favoravelmente a retificação do cálculo de pena, a fim de que seja apontado o

montante de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de pena, assim como ao parcelamento da pena de multa pelo tempo remanescente da pena corpórea”
– SEEU 2004896-06.2024.8.11.0042 -.

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal, ao autorizar o regime domiciliar condicionado ao monitoramento eletrônico, considerou que a Comarca de Cuiabá não possui estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto; bem como que a medida se apresentava indispensável para a fiscalização das condições impostas diante da gravidade da conduta criminosa [
“tendo em mira o quantum de pena a ser cumprida pelo apenado, bem como, a gravidade da conduta por ele praticada (peculato)”
].

O c. STJ assentou entendimento de que monitoração eletrônica, no cumprimento de pena em regime semiaberto
,
constitui medida legítima e não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal

(HC no 1.016.222/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j.

24.9.2025 – p. 29.9.2025).

Em outras palavras,
“é necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de [...] estabelecimento prisional compatível com o regime”
(STJ, HC no 383.654/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma – 9.10.2017.).

Tratando-se de condenação definitiva a pena de reclusão, não cabe ao reeducando escolher a melhor forma de cumprimento da reprimenda, razão pela qual o monitoramento eletrônico, em regime semiaberto, não pode ser dispensado por
“alegações de constrangimento genérico”
(TJMT, AgExPE 1019013-48.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 2.12.2024).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“ Em se tratando de reeducando condenado à pena de reclusão de quatro anos, em regime inicial semiaberto, a imposição de prisão domiciliar aliada ao uso de equipamento de monitoramento eletrônico se encontra alinhada às diretrizes jurisprudenciais firmadas pelos Tribunais Superiores, como forma de harmonização do regime intermediário face à ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena, encontrando-se a decisão do d. Juízo da Execução Penal devidamente fundamentada, mediante a adequada consideração das circunstâncias fáticas do caso, tudo a revelar o insucesso da presente impetração, à míngua de flagrante ilegalidade.. Ordem denegada.”
(HC 1019718-46.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 24.9.2024)

Por sua vez, o equipamento de monitoração eletrônica foi instalado há aproximadamente 2 (dois) meses e a Defesa do paciente, nesta impetração e perante o Juízo da Execução Penal, não demonstrou qualquer prejuízo concreto [ao desempenho de atividade laborais e cotidianas] a partir do uso da tornozeleira.

E mais. O paciente cumpriu somente 2% da pena imposta
(
Relatório da Situação Processual Executória-SEEU 2004896-06.2024.8.11.0042), de modo que se afigura prematuro afastar a medida adotada para fiscalização da execução penal sob alegação de ausência de periculosidade e risco de fuga.

Atente-se que a execução penal possui caráter dinâmico e ressocializador, sendo o sistema progressivo de cumprimento de pena condicionado à demonstração de mérito e ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos pelo apenado (LEP).

Vale dizer, eventuais adequações das condições de cumprimento de pena [por ausência de periculosidade e ausência de risco de fuga] podem e devem ser postuladas perante o Juízo da Execução Penal, mediante requerimento específico e fundamentado,
“não havendo necessidade de intervenção pela via estreita do habeas corpus”
(TJMT, HC 1019863-68.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 29.7.2025).

Noutra vertente, o risco de regressão cautelar do paciente resultou elidido a partir da apresentação do paciente para instalação da tornozeleira eletrônica e do cumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Como bem destacado pela 34a Procuradoria de Justiça Criminal,
“inexistindo ato constritivo efetivamente implementado, não subsiste objeto apto a ensejar tutela pela via do habeas corpus”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 349772396).

A propósito, destaca-se aresto do e. TJSP:
“A perda superveniente do objeto ocorre quando a situação que motivou a impetração é resolvida antes do julgamento do habeas corpus”
(HC 2382619-06.2025.8.26.0000 - Relator: Des. José Paulo Camargo Magano – 20.1.2026).

Nesse ponto [risco de prisão a partir da regressão do regime], a impetração resulta prejudicada.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026